Tribunal: STF
Processo: HC 117040
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa e corrupção ativa. Condenação. 3. Bens de pequeno valor (R$ 75,00). Aplicação do princípio da insignificância e do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP. Impossibilidade. Maior reprovabilidade da conduta. 4. Ordem denegada.